Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002207-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA - CPF: 051.348.371-39 (PACIENTE), MATEUS MARANGONI SILVA - CPF: 083.949.501-32 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA - CPF: 051.348.371-39 (PACIENTE), MATEUS MARANGONI SILVA - CPF: 083.949.501-32 (PACIENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER BORGES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 023.365.312-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO - CPF: 050.305.071-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA - CPF: 061.088.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAMAS DE FREITAS BORGES - CPF: 856.500.481-34 (VÍTIMA), JAQUELINE NAYARA RODRIGUES MORAIS TEIXEIRA - CPF: 116.863.906-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002207-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Pedro Paulo Silva Macedo, em favor de
BRUNO GUSTAVO BARBOSA SILVA E MATEUS MARANGONI SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 4/3/2019, acusados da prática, em tese, de crimes de associação criminosa e roubo majorado, sem que a instrução processual esteja finalizada.

Reclama, ainda, a demora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em 10/12/2019.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
as prisões dos pacientes, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução, com a expedição de alvarás de soltura em favor dos beneficiários.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 35145998).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
35268953 - Pág. 11.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 35828968 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade das prisões preventivas, por excesso de prazo na duração da custódia cautelar.

Contudo, em consulta no sistema Primus, constata que encontra-se encerrada a instrução processual, ocasião que o juízo
a quo
abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais, por memoriais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Além do mais, em 19/02/2020, o Juízo
a quo
, analisou os pedidos de revogação das prisões dos pacientes, ocasião que manteve por entender que não houve nenhuma modificação fática substancial desde a data que decretou a segregação cautelar dos acusados, de forma que houve a devida prestação jurisdicional.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ,
razão pela qual,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020